Tribunal: CARF
Processo: 10830.011368/2007-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-16

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.011368/2007-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.986 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente
BRUNO D AVILA MELO BOETGER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. COMPENSAÇÃO NA DECLARAÇÃO
DE AJUSTE ANUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Impostos pagos no exterior, em conformidade com o previsto em acordos ou
convenções internacionais firmados com o país de origem dos rendimentos ou
nos casos de existência de reciprocidade no tratamento, somente podem ser
compensados na Declaração de Ajuste Anual (DAA) quando for devidamente
comprovado, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea, o seu
efetivo recolhimento e que não foi objeto de compensação ou restituição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Auto de Infração (e-fls. 16/22), lavrado em 01/11/2007, em
desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante procedimento de revisão
de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de 2003, formalizou o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.011368/2007-69
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.986 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.011368/2007-69

lançamento de ofício contendo a infração de glosa de compensação de imposto de renda pago
no exterior, no valor declarado em DIRPF de R$ 243.717,04.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2/7), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
O impugnante, em síntese, com base no art. 103 do RIR/99, requer o
restabelecimento da dedução glosada e a restituição do valor de R$ 183.336,71,
apresentando, para embasar seu pleito, os documentos de fls. 10 a 14 e 20 a 49.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 17-42.694 (e-fls. 125/129), os membros da 6a Turma de
Julgamento, da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação e, do voto do relator a quo, podemos
destacar o seguinte:
4. A impugnação foi apresentada dentro do prazo legal previsto no art. 15 do
decreto n° 70.235/1.972. Assim, dela tomo conhecimento.
5. Ao tratar do imposto pago no exterior, o art. 103, incisos I, II e §§ 1° e 2° do
Regulamento do Imposto de Renda consubstanciado no Decreto n° 3.000, de 26/03/
1.999 (RIR/99) dispõem que:
...
6. O art. 6° da Lei n° 9.250/1.995, acima citado, noticia que o imposto pago no
exterior será convertido em Reais, mediante utilização do valor do dólar dos Estados
Unidos da América fixado para compra pelo Banco Central do Brasil para o último dia
útil da primeira quinzena do mês anterior ao do recebimento do respectivo
rendimento, encontrando-se discriminadas abaixo as correspondentes taxas de compra
para a realização da mencionada conversão:
...
7. Nos termos da legislação de regência e em consonância com os documentos
de fls. 22 a 26 e 29 a 49, a tabela abaixo traz a conversão, mês a mês, de dólar para
real, dos rendimentos do exterior auferidos pelo contribuinte, no ano-calendário 2.002,
bem como dos respectivos impostos pagos. Frise-se que, da análise dos
demonstrativos de fls. 20 e 21, elaborados pelo impugnante, dos documentos de fls. 43
a 45, e da declaração de ajuste anual do IRPF/2.003 (fls. 120 e 121), verifica-se que o
imposto de US$ 76.414,00 (US$ 83.914,00 - US$ 7.500,00) cuja dedução foi pleiteada
no mês de junho/2.002, foi calculado a partir de uma renda tributável de US$
661.777,00 (fl. 45), que não guarda correspondência, no respectivo período, com os
rendimentos recebidos do exterior oferecidos à tributação, o que impõe sua
desconsideração no cálculo do imposto pago no exterior, conforme demonstrado a
seguir:
...
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.986 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.011368/2007-69

8. Destarte, perfaz o montante de US$ 21.849,98 o pagamento de imposto nos
Estados Unidos da América do Norte, cujo valor, convertido em moeda nacional, em
estrita observância aos dispositivos legais acima referidos, resulta em R$ 51.849,13.
9. Esse imposto refere-se a rendimentos oferecidos à tributação na declaração de
ajuste anual do IRPF/2.003 (ano-calendário 2.002), no valor de US$ 646.644,97 (RS
1.556.990,25), conforme documentos de fls. 20, 22 a 26 e 29 a 49, e auferidos, no ano-
calendário 2.002, de fonte pagadora situada nos Estados Unidos da América do Norte,
sendo que a legislação federal do referido país permite a dedução do imposto pago no
Brasil sobre rendimentos tributados no Brasil, o que configura a reciprocidade de
tratamento e a consequente possibilidade de compensação do imposto pago naquele
país com o imposto devido no Brasil, observado o limite legal (AD SRF 28/2.000,
itens I c II, e 48/2.000), tendo a própria jurisprudência, abaixo reproduzida,
reconhecido esse fato:
...
10. Observe-se que o imposto pago no exterior (R$ 51.849,13) encontra-se
dentro do limite estabelecido pelo § 1° do art. 103, do RIR/99, obtido pela diferença
dos impostos devidos calculados com a inclusão do rendimento do exterior (imposto
devido de R$ 479.957,44) e sem a inclusão desse rendimento (imposto devido de R$
51.785,12).
...
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
137/144), arguindo, que os valores constantes em sua Declaração de Ajuste Anual (DAA), não
consideram as suspensões de rendimentos ou imposto retido decorrente da decisão e sim a
integralidade dos valores apresentados pela fonte pagadora, sendo que o lançamento acaba por
considerar apenas a informação do IRRF como suspenso em detrimento dos respectivos
rendimentos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a glosa de compensação de imposto de renda pago no
exterior, no valor de US$ 76,414.00.
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.986 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.011368/2007-69

Do Mérito
Da Compensação Indevida de IRRF
O interessado argumenta que o julgamento a quo manteve a glosa sobre o imposto
pago no exterior, no valor de USD 76.414,00, cuja dedução foi pleiteada no mês de junho/2002,
porque foi calculado a partir de uma renda tributável que não guardava correspondência, no
respectivo período, com os rendimentos recebidos do exterior oferecidos à tributação, ou seja, a
compensação não foi reconhecida no Brasil, porque foi calculada e paga com base em
rendimentos tributáveis auferidos no exterior, durante o ano-base 2001.
Entende que foi devidamente reconhecido pelas autoridades fiscais brasileiras que
ele efetivamente pagou USD 76.414,00 a titulo de imposto de renda federal nos EUA, no mês de
junho/2002, sem qualquer possibilidade de restituição.
Esclarece que o parágrafo 6° do artigo 16 da Instrução Normativa n° 208/2002 é
expresso ao dispor que a compensação do imposto pago no exterior deverá seguir o regime de
caixa e ainda que seja referente a anos calendários anteriores, poderá ser compensado conforme
informa o parágrafo 7° do artigo supracitado e cita jurisprudência do 1o Conselho de
Contribuintes, neste sentido.
Finaliza dizendo que os valores podem ser totalmente compensados, pois os
valores estão dentro dos limites da regra do parágrafo 6o do artigo 16 da IN no 208/2002.
Acima, resumidas as argumentações de defesa do recorrente.
A questão desta lide está restrita a verificação da regularidade da compensação de
imposto pago no exterior, informada na Declaração de Ajuste Anual (DAA), do exercício de
2003.
O Julgamento anterior fundamentou a manutenção glosa, da seguinte forma (e-fls.
127):
...verifica-se que o imposto de US$ 76.414,00 (US$ 83.914,00 - US$ 7.500,00)
cuja dedução foi pleiteada no mês de junho/2.002, foi calculado a partir de uma renda
tributável de US$ 661.777,00 (fl. 45), que não guarda correspondência, no respectivo
período, com os rendimentos recebidos do exterior oferecidos à tributação, o que
impõe sua desconsideração no cálculo do imposto pago no exterior
A base legal para esta compensação tem sua previsão legal insculpida no artigo 5o
da Lei 4.862/65 e no inciso VI do artigo 12, da Lei 9.250/95, in verbis:
Lei no 4.862/1965
Art. 5o As pessoas físicas, residentes ou domiciliadas no território nacional, que
declarem rendimentos provenientes de fontes situadas no estrangeiro, poderão deduzir
do impôsto progressivo, calculado de acôrdo com o art. 1o importância em cruzeiros
equivalente ao imposto de renda cobrado pela nação de origem daqueles rendimentos,
desde que haja reciprocidade de tratamento em relação aos rendimentos produzidos no
Brasil.
...
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.986 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.011368/2007-69

Lei no 9.250/1995
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
...
VI – o imposto pago no exterior de acordo com o previsto no art. 5o da Lei no 4.862, de
29 de novembro de 1965.
Já o artigo 6o da Lei no 9.250/95 traz a regra para a conversão da moeda
estrangeira para a nacional:
Art. 6o Os rendimentos recebidos de fontes situadas no exterior, sujeitos a tributação no
Brasil, bem como o imposto pago no exterior, serão convertidos em Reais mediante
utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América fixado para compra pelo
Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do mês anterior ao
do recebimento do rendimento.
A respectiva regulamentação da matéria consta no artigo 103, do Decreto no
3.000/99, abaixo transcrita:
Art. 103. As pessoas físicas que declararem rendimentos provenientes de fontes situadas
no exterior poderão deduzir, do imposto apurado na forma do art. 86, o cobrado pela
nação de origem daqueles rendimentos, desde que (Lei no 4.862, de 1965, art. 5o, e Lei
no 5.172, de 1966, art. 98):
I – em conformidade com o previsto em acordo ou convenção internacional firmado
com o país de origem dos rendimentos, quando não houver sido restituído ou
compensado naquele país; ou II – haja reciprocidade de tratamento em relação aos
rendimentos produzidos no Brasil.
§ 1o A dedução não poderá exceder a diferença entre o imposto calculado com a
inclusão daqueles rendimentos e o imposto devido sem a inclusão dos mesmos
rendimentos.
§ 2o O imposto pago no exterior será convertido em Reais mediante utilização do valor
do dólar dos Estados Unidos da América informado para compra pelo Banco Central do
Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do mês anterior ao do recebimento do
rendimento (Lei no 9.250, de 1995, art. 6o)”.
E ainda temos as disposições especificadas pela Instrução Normativa no 208/2002,
que dispõe sobre a tributação de imposto de renda de rendimentos recebidos no exterior e ganhos
de capital apurados na alienação de bens e direitos situados no exterior da qual, para este caso
concreto, transcrevemos parcialmente o contido em seu artigo 16:
Art. 16. Os demais rendimentos recebidos de fontes situadas no exterior por residente
no Brasil, transferidos ou não para o País, estão sujeitos à tributação sob a forma de
recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão), no mês do recebimento, e na Declaração
de Ajuste Anual.
§ 1o O imposto de renda pago em país com o qual o Brasil tenha firmado acordo,
tratado ou convenção internacional prevendo a compensação, ou naquele em que haja
reciprocidade de tratamento, pode ser considerado como redução do imposto devido no
Brasil, desde que não seja compensado ou restituído no exterior.
§ 2o Os rendimentos em moeda estrangeira e o imposto pago no exterior são convertidos
em dólares dos Estados Unidos da América, pelo valor fixado pela autoridade monetária
do país de origem dos rendimentos para a data do recebimento e, em seguida, em reais
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.986 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.011368/2007-69

pela cotação do dólar fixada, para compra, pelo Banco Central do Brasil para o último
dia útil da primeira quinzena do mês anterior ao do recebimento do rendimento.
...
§ 6o O imposto pago no país de origem dos rendimentos pode ser compensado no mês
do pagamento com o imposto relativo ao carnê-leão e com o apurado na Declaração de
Ajuste Anual, até o valor correspondente à diferença entre o imposto calculado com a
inclusão dos rendimentos de fontes no exterior e o imposto calculado sem a inclusão
desses rendimentos, observado o disposto no § 1o deste artigo e no art. 1o, caput e § 2o.
§ 7o Se o pagamento do imposto de que trata o § 1o ocorrer em ano-calendário
posterior ao do recebimento do rendimento, a pessoa física pode compensá-lo com o
imposto relativo ao carnê-leão do mês do seu efetivo pagamento e com o apurado na
Declaração de Ajuste Anual do ano-calendário do pagamento do imposto, observado
o limite de compensação de que trata o § 6o relativamente à Declaração de Ajuste Anual
do ano-calendário do recebimento do rendimento.
Pode-se inferir da legislação acima que a pessoa física ao declarar rendimentos
recebidos do exterior pode compensar-se dos impostos recolhidos no país de origem, desde que
haja acordo ou convenção internacional firmado com o país de origem dos rendimentos, quando
não houver sido restituído ou compensado naquele país; ou quando haja reciprocidade de
tratamento em relação aos rendimentos produzidos no Brasil.
Insto posto, passamos a análise do nosso caso em particular.
De interesse desta lide recursal, destacamos o formulário 1040 – U.S. individual
income tax return 2001 (e-fls. 42/43) e sua respectiva tradução (e-fls. 44/47), apresentados pelo
interessado com sua impugnação.
Agora, em sede recursal, trouxe aos autos os seguintes documentos: i) DIRPF
2002/2001 (e-fls. 157/159); ii) relatório de histórico de pagamentos e tradução (e-fls. 160/161);
e iii) planilha de compensação de imposto pago no exterior (e-fls. 163).
Em primeiro lugar, discordo do entendimento do recorrente quando afirma que já
foi devidamente reconhecido pelas autoridades fiscais brasileiras que ele tenha efetivamente
recolhido US$ 76,414.00, a título de imposto de renda federal nos EUA, em julho de 2002, sem
qualquer possibilidade de restituição.
No tocante a este valor, o julgamento de piso apenas informou que a dedução
pleiteada foi calculada a partir de uma renda que não guardava correspondência com o respectivo
período.
Da observação dos autos, não verifico a existência de documento que comprove o
efetivo recolhimento de imposto no exterior, no valor de US$ 76,414.00, pois considero o
relatório de pagamentos e sua respectiva tradução (e-fls. 160/161) insuficientes para isso.
Além disso, o formulário 1040 – U.S. individual income tax return 2001 (e-fls.
42/43), demonstra que houve pedido de restituição por parte do interessado, formalizado em
04/01/2003.
Como visto, a presente solicitação carece de comprovação inequívoca de seu
efetivo recolhimento e de que não foi objeto de compensação ou de restituição no exterior.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-003.986 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.011368/2007-69

Assim, voto pela manutenção integral sobre a glosa de compensação de imposto
pago no exterior.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, e no mérito NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital